Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-48.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo os ditames do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória, sem a limitação do prazo de carência.
2. Previsão regulamentar ou contratual que limita a cobertura de internação às primeiras doze horas é manifestamente abusiva ao beneficiários do plano de saúde que se encontram no período de carência, tendo em vista a restrição dos direitos inerentes a natureza do próprio contrato.
3. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do merodescumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato com um de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
5. Recursos de apelação das partes conhecidos e não providos.